Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-33.2023.8.11.0106
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-33.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 022.505.471-06 (APELADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), IDEAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - CNPJ: 17.013.750/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. TERMO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ART. 166 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de certidões de dívida ativa e termos de parcelamento de débitos fiscais relativos ao ICMS, bem como reconheceu o direito à repetição de indébito tributário mediante comprovação do pagamento, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a adesão a termo de parcelamento de débitos fiscais implica confissão irreversível da dívida e renúncia à discussão judicial da obrigação tributária e (ii) se a repetição de indébito tributário está condicionada à comprovação de que o contribuinte arcou com o ônus do tributo, nos termos do art. 166 do CTN.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a confissão de dívida para adesão ao parcelamento não impede a discussão judicial da validade jurídica da obrigação tributária quando esta se fundamenta em norma inconstitucional ou ilegal.

4. A exigência do ICMS pelo regime de estimativa simplificada, regulamentada apenas por decreto estadual sem amparo em lei complementar, é ilegal, não subsistindo a confissão da dívida firmada em termo de parcelamento para afastar o direito à revisão judicial da cobrança.

5. Quanto à repetição de indébito, aplica-se o art. 166 do CTN, exigindo-se comprovação inequívoca de que o contribuinte suportou o ônus financeiro do tributo ou foi autorizado pelo consumidor final para pleitear a restituição.

6. A apuração desse requisito pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A adesão ao parcelamento de débitos fiscais não impede a discussão judicial da validade da cobrança quando esta se fundamenta em norma inconstitucional ou ilegal. 2. A repetição de indébito de tributo indireto está condicionada à comprovação de que o contribuinte suportou o ônus financeiro do tributo ou à autorização expressa do consumidor final, podendo essa demonstração ser realizada na fase de liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CPC/2015, art. 511.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2073516/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1867672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1515296/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 1.3.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da ação anulatória c.c. repetição de indébito tributário n. 1000384-33.2023.8.11.0106, proposta por
IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para “
determinar o cancelamento da CDA no 2217712 e do Termo de Parcelamento no 10966993, bem como o cancelamento da CDA no 20226932, e declarar o direito à restituição dos valores pagos indevidamente no tocante a CDA n° 2217712, CDA n° 2022511, CDA no 2017470681, e parcelamento n° 11030850, mediante a comprovação do pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC, por ser tratar de natureza tributária
”.

E condenou o réu, ora apelante, ao ressarcimento das custas antecipadas pela autora, ora apelada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a celebração do termo de parcelamento de débitos implica a confissão da dívida e a renúncia a qualquer direito de defesa, inclusive na esfera judicial; e (ii) a apelada não faz jus à repetição do indébito tributário, uma vez que não há prova de que tenha assumido integralmente o encargo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da obrigação de restituir ICMS em favor da apelada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 271526920, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 273883378, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da ação anulatória c.c. repetição de indébito tributário n. 1000384-33.2023.8.11.0106, proposta por
IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para “
determinar o cancelamento da CDA no 2217712 e do Termo de Parcelamento no 10966993, bem como o cancelamento da CDA no 20226932, e declarar o direito à restituição dos valores pagos indevidamente no tocante a CDA n° 2217712, CDA n° 2022511, CDA no 2017470681, e parcelamento n° 11030850, mediante a comprovação do pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC, por ser tratar de natureza tributária
”.

Na origem, alega-se que as cobranças de ICMS pelo regime de estimativa simplificada são ilegais por não terem amparo em lei complementar, sendo regulamentadas apenas por decreto estadual, o que configura invasão de competência reservada à lei complementar.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de impossibilidade de questionamento judicial dos débitos parcelados e à inadmissibilidade da repetição do indébito tributário, em razão da ausência de comprovação de que o contribuinte não teria repassado o encargo financeiro aos consumidores, em observância ao disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional.

No que se refere à declaração de nulidade do termo de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento de débitos, o c. Superior Tribunal de Justiça “
firmou a orientação sob o rito dos recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes
.” (STJ, AgInt no REsp 1867672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15.2.2022, DJe 25.2.2022).

Assim, à míngua de impugnação do capítulo da sentença que declarou a ilegalidade da exação consubstanciada na exigência de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa por operação e simplificada, não subsistem fundamentos jurídicos idôneos para proceder-se à modificação do
decisum
no que concerne à declaração de nulidade do termo de confissão de débito fiscal e ao consequente pleito de parcelamento das obrigações tributárias.

No que concerne à repetição de indébito tributário, não se desconhece que a restituição de tributo indireto, a exemplo do ICMS, pressupõe que o contribuinte de direito comprove, de modo inequívoco, haver suportado o encargo financeiro relativo à exação questionada ou, alternativamente, que tenha sido expressamente autorizado pelo consumidor final, na hipótese em que este efetivamente tenha arcado com o ônus econômico, a postular a repetição do indébito, consoante determina o art. 166 do Código Tributário Nacional, cuja
ratio essendi
visa obstar o enriquecimento sem causa.

“
Se, por um lado, não é justo cobrar tributo de pessoa imune, por outro também
não é legítimo devolver ao contribuinte de direito valor que não foi efetivamente suportado por ele, mas pelo consumidor, nesse sentido devendo ser interpretada a regra do art. 166 do CTN, de coibir eventual enriquecimento indevido a custa do erário
.
” (STJ, REsp 2073516/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12.11.2024, DJEN 11.12.2024).
[g.n.]

Ademais, o d. Juízo
a quo
postergou a demonstração de eventual recolhimento indevido para a fase de liquidação de sentença, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que “
não sendo possível, de plano, a comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 166 do CTN, deve o contribuinte fazê-lo em sede de liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 511 do CPC/2015
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1515296/DF, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o.3.2021, DJe 8.3.2021).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025